Tribunal: TJBA
Processo: 8056342-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056342-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN LIMA DE MOURA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Gilvan Lima de Moura contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Banco Original S/A.

O autor alegou ter sido surpreendido por restrição creditícia indevida, decorrente de suposta contratação não reconhecida, sem apresentação de documentação válida pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a instituição financeira comprovou a contratação do serviço que deu origem à negativação do nome do autor, e se, em caso negativo, há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica da parte autora e a natureza da relação jurídica.

O ônus da prova recai sobre a ré para demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Documentos apresentados pela instituição financeira consistem em telas de sistema interno e contrato genérico sem identificação pessoal ou assinatura do consumidor, desprovidos de força probatória suficiente.

A jurisprudência desta Corte e do STJ considera ilegítima a inscrição com base em documentação unilateral desacompanhada de elementos de corroboração, reconhecendo o direito à indenização por dano moral
in re ipsa
.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, dada a inexistência de anotação preexistente.

Fixação da indenização por dano moral em R$5.000,00, com correção monetária e juros conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação por parte da instituição financeira, quando impugnada pelo consumidor, enseja a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplência. 2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO; TJ-BA, APL 8033349-05.2021.8.05.0001; TJ-BA, APL 8031108-92.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8056342-42.2021.8.05.0001,
da comarca de Salvador/BA, em que figura com apelante
GILVAN LIMA DE MOURA
e apelado o
Banco ORIGINAL S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça